Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022893-14.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE GOIAS - CNPJ: 01.087.535/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.894.845/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, FIXANDO A SEGUINTE TESE JURÍDICA: A LEI ESTADUAL N. 10.076/2014, AO REDUZIR O INTERSTÍCIO PARA PROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL, NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES CONSOLIDADAS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR (DECRETO ESTADUAL N. 2.468/2010), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO TEMPUS REGIT ACTUM (TEMA N. 14).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE REDUZ INTERSTÍCIO. TEMA 14 FIXADO.

I. Caso em exame:

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pela Fazenda Pública em razão da existência de demandas repetitivas sobre idêntica questão de direito: a possibilidade de aplicação retroativa de lei estadual que reduziu o interstício para promoção de militar estadual, de modo a alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a lei estadual que reduziu o interstício para promoção de militar estadual pode ser aplicada retroativamente para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior.

III. Razões de decidir:

3. As preliminares de incompetência e de ausência de interesse processual foram rejeitadas, por já terem sido enfrentadas e superadas no acórdão de admissibilidade do incidente, proferido por unanimidade.

4. A Constituição Federal consagra o princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI), que constitui garantia fundamental contra a aplicação de lei nova a situações jurídicas já consolidadas.

5. A lei nova não contém cláusula de retroatividade. A regra de transição prevista no art. 53 da Lei Estadual n. 10.076/2014 é restritiva, limitada à primeira promoção de Oficiais, sem contemplar Praças, o que revela opção legislativa deliberada pelo caráter prospectivo dos novos interstícios.

6. A promoção de militar estadual é ato administrativo complexo, subordinado ao preenchimento cumulativo de diversos requisitos legais. O interstício é condição necessária, mas não suficiente, não gerando direito subjetivo à promoção.

7. Pelo princípio do
tempus regit actum
, os requisitos para promoção devem ser aferidos à luz da legislação vigente à época em que se implementaram as condições para o ato promocional.

8. A diferença de tratamento entre militares submetidos a regimes temporalmente distintos não configura violação à isonomia, mas decorrência natural da sucessão de leis no tempo. Inexiste direito adquirido a regime jurídico.

9. A tese do “interstício global” (aproveitamento de tempo excedente em graduação anterior) carece de amparo legal, pois a norma define interstício como período contado por graduação, a partir da última promoção, sem previsão de acumulação.

10. A ausência de regra de transição para Praças constitui silêncio eloquente do legislador, e não lacuna a ser colmatada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes.

11. As teses complementares propostas pelo Ministério Público (prescrição e interstício global como temas autônomos) extrapolam a questão de direito delimitada no acórdão de admissão, não constituindo objeto autônomo de fixação de tese vinculante.

IV. Dispositivo e tese:

12. Fixada a tese jurídica do Tema 14.

Tese de julgamento: “
A Lei Estadual n. 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção de militar estadual, não retroage para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior (Decreto Estadual n. 2.468/2010), em observância aos princípios da irretroatividade das leis, da segurança jurídica e do
tempus regit actum
” (Tema 14).

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2º, 5º, XXXVI, 37,
caput
, 42 e 93, IX; CPC, arts. 926, 927, III, 976 a 987; LINDB, art. 6º; Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 2º, 21, 22, II, “a”, e 53.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37/STF; STF, RE 1.218.103 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.2.2022; STF, RE 114.282, Rel. Ministro Menezes Direito, Redatora p/ acórdão Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 5.5.2009; STF, RMS 23.998, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.6.2007; STJ, AgInt no REsp n. 2.195.294/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.5.2025; STJ, REsp 1.798.746/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no RMS 47.692/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15.8.2017; STJ, AgRg no RMS 40.474/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 8.11.2016; TJMT, apelação 1014980-33.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.2.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o fundamento de que existem centenas de demandas repetitivas versando sobre idêntica questão de direito, consistente na possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2024, visando a promoção de militar.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) prestou informações, consignando: (i) a existência do IRDR n. 1012699-57.2022.8.11.0000 e n. 1000739-36.2024.8.11.0000, versando sobre questões, em tese, similares; e (ii) a inexistência de temas similares afetados pelos Tribunais Superiores (Id. 300369898).

Em 18.9.2025, esta c. Seção admitiu o presente incidente (Tema n. 14) e, por conseguinte, determinou, dentre outras medidas, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais, que versem sobre a questão objeto deste incidente (Id. 316665891).

Determinou-se, ainda, a intimação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como das entidades representativas da classe de militares no âmbito estadual, sobre a admissão do presente incidente, para que, no prazo comum de quinze (15) dias, se manifestem sobre eventual interesse em promover a juntada de documentos ou a realização de diligências necessárias à elucidação da questão de direito controvertida (CPC, art. 983,
caput
, primeira parte e RITJ-MT, art. 181-H, inciso II).

Manifestação da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 322121853) arguindo questões preliminares, tais como a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente IRDR e a ausência de interesse processual, e, no mérito, pugnando pela rejeição dos pedidos formulados na inicial.

Sem manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, conforme certidões de transcurso de prazo (Ids. 325901385, 325906352 e 335186888).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 344608382, manifestando-se pela fixação das seguintes teses jurídicas:

“
1. A Lei Estadual nº 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção de militar estadual, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.

2. A prescrição da pretensão de fundo de direito sobre o questionamento da aplicação da redução do interstício de Soldado para Cabo, decorrente da Lei nº 10.076/2014, teve início com o advento da referida lei (31 de março de 2014).

3. O interstício para promoção militar é um período mínimo de permanência na graduação ou posto, não se confundindo com o tempo de efetivo serviço ou tempo total de permanência na instituição, e não autoriza a tese de ‘interstício global’ ou ‘contagem temporal’ sem expressa previsão legal e em desrespeito aos demais requisitos cumulativos para a promoção, como a existência de vagas, o mérito e a precedência hierárquica.
”

É o relatório.

V O T O – QUESTÕES PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção
,

A Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em sua manifestação (Id. 322121853), arguiu preliminares de incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente IRDR e de ausência de interesse processual do suscitante.

Inicialmente, cumpre registrar que ambas as preliminares foram expressamente enfrentadas e superadas por ocasião do julgamento de admissibilidade do presente incidente, proferido por unanimidade em 18.9.2025 (Id. 316665891), razão pela qual não comportam reanálise nesta fase de julgamento do mérito.

Com efeito, o v. acórdão de admissão (Id. 316665891) afastou a alegação de incompetência, destacando que o IRDR é procedimento voltado à fixação de tese jurídica abstrata e vinculante, aplicável a múltiplos processos em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal (CPC, art. 985, I).

Igualmente, o v. acórdão (Id. 316665891) afastou a alegação de ausência de interesse processual, distinguindo adequadamente o objeto do presente incidente daquele versado no IRDR n. 1000739-36.2024.8.11.0000, que não foi admitido por demandar análise fático-probatória casuística.

O presente IRDR, ao contrário, versa exclusivamente sobre questão normativa (a possibilidade de retroatividade da Lei Estadual n. 10.076/2014), preenchendo o requisito de “
questão unicamente de direito
” (CPC, art. 976, I).

Diante de tais premissas,
REJEITO
as preliminares arguidas pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção
,

Submete-se a esta c. Seção a fixação da tese jurídica sobre a seguinte questão de direito: “
definir se a Lei Estadual n. 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção de militar estadual, pode ser aplicada retroativamente para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior
” (Tema n. 14).

1. DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE JULGAMENTO

A questão de Direito afetada por esta c. Seção, nos termos do v. acórdão de admissão (Id. 316665891), restringe-se a: “
definir se a Lei Estadual n. 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção de militar estadual, pode ser aplicada retroativamente para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior
” (Tema n. 14).

Registro que a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (Id. 344608382), propôs a fixação de três teses jurídicas: (i) a impossibilidade de retroatividade da Lei Estadual n. 10.076/2014; (ii) a prescrição da pretensão de fundo de direito, com termo inicial na data de vigência da lei; e (iii) a impossibilidade de utilização da tese do “interstício global”.

Quanto às teses complementares propostas pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, observo que extrapolam a questão de direito delimitada no v. acórdão de admissão (Id. 316665891). A questão afetada é específica e circunscrita à retroatividade da norma, não abrangendo a prescrição da pretensão nem a autonomia da tese do “interstício global” como tema destacado.

Cumpre anotar que o Estado de Mato Grosso, antes do julgamento da admissibilidade do IRDR, já havia pleiteado a ampliação das teses jurídicas a serem fixadas, nos mesmos termos em que a d. Procuradoria-Geral de Justiça agora sugere, conforme manifestação (Id. 306291886). Todavia, esta c. Seção não se pronunciou expressamente a respeito da ampliação das teses jurídicas no juízo de admissibilidade, o que impossibilita o exame dessa questão neste julgamento.

Assim, o presente julgamento circunscreve-se à questão efetivamente afetada (a retroatividade da Lei Estadual n. 10.076/2014), sem prejuízo de que as questões relativas à prescrição e ao interstício global sejam eventualmente enfrentadas, como fundamentos, na medida em que podem guardar pertinência com a tese central, mas sem que constituam objeto autônomo de fixação de tese vinculante neste IRDR.

Feita essa delimitação, passo ao exame do mérito.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O IRDR COMO PROCEDIMENTO-MODELO

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas como técnica processual voltada à fixação de tese jurídica abstrata e vinculante sobre questão unicamente de direito que se repete em múltiplos processos (CPC, arts. 976 a 987), com fundamento nos postulados da isonomia e da segurança jurídica (CPC, art. 926).

O instituto, como esclarecem Wambier e Talamini, consiste em “
mecanismo que permite aos Tribunais de segundo grau (TJs e TRFs) julgar por amostragem demandas repetitivas, que tenham por objeto controvertido uma mesma e única questão de direito
”, devendo ser empregado como instrumento de “
isonomia, segurança jurídica, previsibilidade e economia processual
” — e jamais como “
instrumento de redução da carga de trabalho, a qualquer custo, dos Tribunais
” (WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo.
Curso Avançado de Processo Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 2, 2022, cap. 36. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-avancado-de-processo-civil-vol-2-ed-2022/1734145967. Acesso em: 6 de março de 2026).

A tese jurídica fixada no IRDR reveste-se de eficácia vinculante, sendo aplicável não apenas aos processos suspensos, mas também aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito (CPC, art. 985, I e II), inclusive nos Juizados Especiais. A não observância da tese autoriza o manejo de reclamação (CPC, art. 985, § 1º, c.c. art. 988, IV), o que denota a vinculatividade forte do instituto (CPC, art. 927, III).

Por fim, o art. 984, § 2º, do CPC impõe que a decisão do IRDR analise “
todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários
”, exigência que densifica o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e que se passa a cumprir com a exposição das teses em confronto.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO NORMATIVA

3.1. O regime anterior (Decreto Estadual n. 2.468/2010)

O Decreto Estadual n. 2.468, de 29 de março de 2010, estabelecia os critérios de promoção para os militares estaduais, prevendo interstícios mínimos mais longos para a progressão nas graduações. Para as Praças, o interstício de Soldado para Cabo era de 12 (doze) anos.

3.2. O regime atual (Lei Estadual n. 10.076/2014)

A Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, revogou o Decreto Estadual n. 2.468/2010 e introduziu novos critérios de promoção, com significativa redução dos interstícios mínimos. Dentre as principais inovações, a redução do interstício de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 9 (nove) anos (Lei Estadual n. 10.076/2014,

art. 22, II, “a”).

De outro lado, aumentou os interstícios mínimos para os Oficiais: (i) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente de 2 (dois) para 4 (quatro) anos; (ii) de Primeiro-Tenente para Capitão de 3 (três) para 4 (quatro) anos; (iii) de Capitão para Major de 3 (três) para 4 (quatro) anos; e (iv) de Major para Tenente-Coronel de 3 (três) para 4 (quatro) anos (Lei Estadual n. 10.076/2014,

art. 22, I).

3.3. A regra de transição do art. 53

A Lei Estadual n. 10.076/2014 contemplou regra de transição restritiva no art. 53, assim redigido:

“
Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os seguintes interstícios:

I- 03 (três) anos de Major para o Posto de Tenente-Coronel;

II- 03 (três) anos de Capitão para o Posto de Major;

III- 03 (três) anos de Primeiro-Tenente para o Posto de Capitão;

IV- 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente
.”

A análise do dispositivo revela duas características essenciais: (i) a regra de transição aplica-se exclusivamente à primeira promoção e apenas para Oficiais, não contemplando Praças; (ii) a regra não prevê retroatividade, apenas assegura interstícios reduzidos para promoções futuras de Oficiais que já integravam a Corporação.

A opção legislativa foi deliberada e consciente: o legislador estadual, ao incluir regra de transição limitada e não incluir cláusula de retroatividade, manifestou inequivocamente sua intenção de que os novos interstícios se aplicassem prospectivamente.

Como bem assentou o c. Superior Tribunal de Justiça, “
cabe ressaltar que a Assembleia Legislativa [...], que detém a função legislativa, manifestou opção por não abarcar situações pretéritas, mas apenas posteriores à edição da norma. Incogitável aplicar efeito retroativo [...], pois não cabe ao intérprete estabelecer ressalva onde o legislador não a fez
.” (STJ, AgRg no RMS 40.474/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8.11.2016, publicado no DJe em 17.11.2016).

4. TESE CONTRÁRIA À RETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014

A corrente amplamente majoritária, no âmbito desta e. Corte e dos cc. Tribunais Superiores, sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014, com fundamento nos seguintes argumentos:

4.1. Princípio da irretroatividade das leis

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVI, consagra que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) reitera, em seu art. 6º, que “
a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
”.

A irretroatividade é a regra; a retroatividade, a exceção, sendo que esta depende de cláusula expressa na lei nova. A Lei Estadual n. 10.076/2014 não contém nenhum dispositivo que determine ou autorize sua aplicação retroativa.

Ao contrário, ao prever regra de transição limitada no art. 53, o legislador demonstrou que, nas hipóteses em que desejou beneficiar militares da ativa com prazos diferenciados, o fez de maneira expressa e restrita, não havendo espaço para interpretação extensiva.

4.2. Princípio do
tempus regit actum

A promoção de militar estadual é ato administrativo que deve ser regido pela lei vigente à época em que se aperfeiçoam todos os seus requisitos.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado esse princípio às situações funcionais de militares, afirmando que “
a lei vigente na época do fato é a que regulamentará a relação entre as partes envolvidas, mesmo que ela seja futuramente revogada, em atenção à segurança jurídica e à estabilidade das relações construídas
” (STJ, REsp 1.798.746/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24.11.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp n. 2.195.294/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26.5.2025, publicado no DJEN em 29.5.2025.

4.3. Natureza da promoção como ato administrativo complexo

A promoção de militar estadual não decorre automaticamente do transcurso de tempo. O art. 2º da Lei Estadual n. 10.076/2014 define promoção como “
ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas nesta lei
”.

O art. 21 da referida lei enumera dez requisitos cumulativos para concorrer à promoção: (i) interstício mínimo; (ii) conceito disciplinar “bom”; (iii) conceito moral; (iv) aptidão em inspeção de saúde; (v) aptidão em avaliação de desempenho físico; (vi) avaliação de desempenho individual satisfatória; (vii) conceito profissional satisfatório; (viii) existência de vagas; (ix) cursos ou estágios exigidos; e (x) tempo de serviço arregimentado.

O simples cumprimento do interstício, portanto, não gera direito subjetivo à promoção, mas tão somente expectativa de direito condicionada ao preenchimento de todos os demais requisitos legais e à deliberação da Administração Militar.

4.4. Ausência de cláusula de retroatividade e a escolha legislativa

O legislador, ao editar a Lei Estadual n. 10.076/2014, fez escolha deliberada quanto ao regime temporal da norma: (i) não incluiu cláusula de retroatividade; (ii) previu regra de transição restritiva no art. 53, limitada à primeira promoção de Oficiais; e (iii) não contemplou Praças na regra de transição.

Essa arquitetura normativa revela a opção legislativa consciente pelo caráter prospectivo dos novos interstícios. Ao Poder Judiciário não é dado, sob pretexto de suprir omissão legislativa, criar regras de transição ou de retroatividade não previstas pelo legislador, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e ao princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
).

4.5. Segurança jurídica e estabilidade da escala hierárquica

A aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014 teria consequências sistêmicas graves sobre a hierarquia militar. A retroação dos interstícios poderia gerar distorções no fluxo funcional, provocar efeito cascata na cadeia de promoções, alterar a ordem de antiguidade, comprometer a precedência hierárquica e onerar significativamente o erário estadual, com potencial impacto sobre a disciplina e a hierarquia, valores constitucionalmente tutelados (CF, art. 42).

4.6. Precedentes dos cc. Tribunais Superiores

O c. Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada pela irretroatividade de leis que alteram requisitos de promoção de servidores (em sentido
lato
), destacando-se os seguintes precedentes:

(i) “
é incabível a incidência retroativa das disposições contidas no referido diploma legal
” — referindo-se à lei complementar estadual sobre promoção de militares (STJ, AgInt no RMS 57.823/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13.11.2018, publicado no DJe em 23.11.2018).

(ii) “
não existindo, ademais, direito subjetivo à retroatividade almejada. Cumpre à Administração, observadas as diretrizes legais, a exemplo do interstício mínimo de três anos na respectiva classe, concedê-las oportunamente
” (STJ, AgRg no RMS 47.692/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15.8.2017, publicado no DJe em 21.8.2017).

O c. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, firmou que “
não há direito adquirido à promoção ao posto imediatamente superior quando o preenchimento das condições para a aposentadoria ocorre quando já vigente norma legal e constitucional não mais a admite
” (STF, RE 114.282, Rel. Ministro Menezes Direito, Redatora p/ acórdão Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 5.5.2009, publicado no DJe em 6.11.2009), bem como reconheceu a “
inexistência de Direito Adquirido em face da impossibilidade de subsistência de situação jurídica individual diante de uma alteração substancial do regime ou de um estatuto jurídico
” (STF, RMS 23.998, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19.6.2007, publicado no DJe em 24.8.2007).

5. TESE FAVORÁVEL À RETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014

Em sentido oposto, a tese favorável à retroatividade, frequentemente alegada pela defesa dos militares, apoia-se nos seguintes fundamentos:

5.1. Princípio da vedação ao retrocesso e proteção da confiança legítima

Alega-se que a Lei Estadual n. 10.076/2014, ao reduzir os interstícios, é norma mais benéfica e, por isso, deveria retroagir em benefício dos militares que já haviam cumprido tempo de serviço sob o regime anterior.

Invoca-se o princípio da vedação ao retrocesso e a proteção da confiança legítima, argumentando-se que os militares teriam expectativas fundadas na legislação anterior.

5.2. Isonomia entre militares

Sustenta-se que a aplicação exclusivamente prospectiva da lei criaria tratamento desigual entre militares em situação funcional idêntica: aqueles que ingressaram na corporação após 2014 seriam promovidos com interstícios menores, enquanto os que ingressaram anteriormente permaneceriam sujeitos a interstícios mais longos, gerando discriminação injustificada.

5.3. Tese do “interstício global”

Argumenta-se que o tempo de serviço já cumprido em graduação anterior deveria ser aproveitado para fins de promoção subsequente. Segundo essa tese, o militar que permaneceu como Soldado por 12 (doze) anos sob o regime anterior (quando o interstício foi reduzido para nove anos) deveria poder utilizar o excedente de 3 (três) anos na contagem do interstício para a graduação seguinte (Cabo para Terceiro-Sargento).

5.4. Relação de trato sucessivo

Defende-se que a promoção militar, por gerar efeitos remuneratórios contínuos, configuraria relação jurídica de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição do fundo de direito e permitiria o questionamento judicial a qualquer tempo.

5.5. Ausência de regra de transição adequada

Argumenta-se que o art. 53 da Lei Estadual n. 10.076/2014, ao contemplar apenas Oficiais e somente a primeira promoção, revelaria lacuna normativa que deveria ser suprida pelo Poder Judiciário em favor dos militares não contemplados pela regra de transição.

6. PANORAMA JURISPRUDENCIAL DESTE E. TRIBUNAL

Para o adequado enfrentamento da questão, foi realizado mapeamento jurisprudencial abrangente, que identificou diversas decisões proferidas no âmbito deste e. Tribunal sobre a matéria, cujos resultados revelam consenso amplamente majoritário contrário à retroatividade da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Os ee. Desembargadores das cc. Câmaras de Direito Público que julgaram, como relatores, demandas que versavam especificamente sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014 para fins de redução do interstício e promoção retroativa de militar estadual, todos se posicionaram de forma contrária à retroatividade, com fundamentos convergentes nos princípios da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, da CF), da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), da segurança jurídica e do
tempus regit actum
.

Passo à exposição individualizada dos posicionamentos.

(i) Desa. Helena Maria Bezerra Ramos: invoca a irretroatividade da lei nova (art. 2º, XIII, Lei n. 9.784/99) e a multiplicidade de requisitos cumulativos, vedando o aproveitamento
contra legem
do tempo excedente. Tese firmada: “
Inviável a promoção dos Recorrentes de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 2º, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99
” (agravo interno em apelação n. 1035873-45.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2023).

(ii) Desa. Maria Erotides Kneip: afirma expressamente que atribuir efeito retroativo à lei é exceção e não a regra, invocando o
tempus regit actum
e a interpretação restritiva das regras de transição. Tese firmada: “
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
” (apelação 1002240-09.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.4.2022).

(iii) Des. Mário Roberto Kono de Oliveira: fundamenta que a Lei Estadual n. 10.076/2014 não pode retroagir a situações anteriores à sua promulgação. Tese firmada: “
A Lei Complementar nº 10.076/2014, ao reduzir o interstício necessário para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, não possui efeitos retroativos, aplicando-se apenas às situações futuras e pendentes, não alcançando situações já consolidadas sob a égide da legislação anterior
” (apelação 1010499-27.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.12.2025).

(iv) Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior – Juiz Convocado: invoca a irretroatividade da lei e a obrigatoriedade de requisitos complementares. Tese firmada: “
As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei
” (apelação 1016482-36.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.9.2022).

(v) Des. Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado: fundamenta na irretroatividade da lei, na legalidade, na segurança jurídica e na isonomia. Tese firmada: “
De acordo com os princípios da legalidade, irretroatividade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há que se falar em aplicação retroativa de lei nova a fatos passados, sobretudo porque tal pretensão de aproveitamento do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade, o que afasta a interferência do Poder Judiciário
” (apelação 1019557-20.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.6.2021).

(vi) Des. Luiz Carlos da Costa: assenta na impossibilidade da aplicação retroativa dos critérios mais favoráveis de promoção da lei nova a fato passado. Tese firmada: “
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
” (apelação 1014980-33.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.2.2022).

(vii) Desa. Maria Aparecida Ribeiro: posicionou-se de forma contrária à retroatividade. Tese firmada: “
As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei
” (apelação 1044139-16.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.3.2024).

(viii) Des. Márcio Vidal: assenta o não cabimento da aplicação retroativa da norma mais benéfica. Tese Firmada: “
Assim, em atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n. 10.076/2014 não devem retroagir às situações consolidadas antes da sua vigência
” (apelação 1007400-78.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.9.2022).

Em suma, o mapeamento realizado demonstra que a jurisprudência desta e. Corte é amplamente majoritária no sentido de rejeitar a aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014.

7. FUNDAMENTAÇÃO DA TESE QUE DEVE PREVALECER

Expostas ambas as teses em confronto, passo à fundamentação daquela que entendo deva prevalecer: a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 10.076/2014.

A tese que prevalece neste e. Tribunal — e que ora se propõe como vinculante — assenta-se em pilares constitucionais e legais sólidos. O princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do cidadão contra a aplicação de lei nova a situações jurídicas já consolidadas.

Dele decorre o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os requisitos para a promoção de militar devem ser aferidos à luz da legislação vigente à época em que se implementaram, ou deveriam ter se implementado, as condições para o ato promocional.

Se, ao tempo em que o militar cumpriu o interstício na graduação, a lei (em sentido
lato
) vigente era o Decreto Estadual n. 2.468/2010, são os requisitos deste que regem a situação, e não os da lei posterior.

Acrescente-se que a promoção de militar estadual não decorre do mero transcurso do interstício. Trata-se de ato administrativo complexo, subordinado ao preenchimento cumulativo de 10 (dez) requisitos previstos no art. 21 da Lei Estadual n. 10.076/2014, entre eles aptidão física, conceito moral e profissional favorável, aprovação em curso de formação, existência de vaga e inclusão em lista de acesso.

O interstício é condição necessária, mas está longe de ser suficiente. E, como reiteradamente decidido pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo, “
não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
” (precedente firmado na apelação n. 1014980-33.2017.8.11.0041, de relatoria do i. Des. Luiz Carlos da Costa, amplamente citado em acórdãos subsequentes).

Some-se a isso que a própria Lei Estadual n. 10.076/2014, ao disciplinar a transição entre os regimes, fez opção legislativa expressa e limitada: o art. 53 contemplou regra de transição apenas para Oficiais e apenas para a primeira promoção, silenciando deliberadamente quanto às Praças e quanto às promoções subsequentes.

Essa opção do legislador reforça a impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos à lei por via judicial, sob pena de violação à separação de poderes e à segurança jurídica que deve reger a escala hierárquica militar.

Com esses fundamentos bem assentados pela jurisprudência consolidada deste e. Tribunal, cumpre enfrentar os argumentos invocados em sentido contrário.

Quanto à vedação ao retrocesso, tal princípio, embora relevante na esfera dos direitos sociais fundamentais, não se aplica à hipótese. A Lei Estadual n. 10.076/2014 não representou retrocesso algum; ao contrário, reduziu os interstícios para promoção de Soldado a Cabo (o ponto central da maioria das demandas ajuizadas por Praças, uma vez que as demais graduações foram mantidas e, no caso dos Oficiais, aumentou-se o período de interstício), sendo objetivamente mais benéfica.

O que se discute é se essa norma mais benéfica deve retroagir, questão que se resolve pelo princípio da irretroatividade, e não pela vedação ao retrocesso.

Ademais, os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, embora orientem a atuação da Administração Pública, “
não conferem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à promoção funcional sem o integral cumprimento dos requisitos legais
”, conforme assinalou a d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 344608382 – pág. 11).

Nessa mesma linha, tampouco procede o argumento da isonomia. A diferença de tratamento entre militares que ingressaram antes e depois da Lei Estadual n. 10.076/2014 não configura discriminação inconstitucional, mas natural consequência da sucessão de leis no tempo.

É da essência do fenômeno da alteração legislativa que a lei nova se aplique às situações futuras, sendo inerente ao ordenamento jurídico que sujeitos submetidos a regimes temporalmente distintos recebam tratamento diferenciado.

O c. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “
inexiste direito adquirido a regime jurídico
” (STF, RE 1.218.103 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no DJe em 12.4.2022), de modo que a aplicação de requisitos distintos conforme a lei vigente à época dos fatos não viola o princípio da isonomia, mas, ao contrário, concretiza o princípio da legalidade.

Igualmente desprovida de amparo legal é a tese do chamado “interstício global”. O art. 22 da Lei Estadual n. 10.076/2014 define interstício como “
o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção
”.

A norma é clara: o interstício é contado por graduação, a partir da última promoção, sem previsão de acumulação ou aproveitamento de tempo excedente em graduação anterior.

Nesse contexto, a adoção da tese do “interstício global” equivaleria, na prática, à criação pelo Poder Judiciário de um benefício funcional não previsto em lei, em flagrante violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
) e à Súmula Vinculante n. 37 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Para além da ilegalidade, a aceitação dessa tese comprometeria a regularidade do sistema de promoções, gerando distorções no fluxo funcional, quebra de isonomia entre militares e impactos negativos à hierarquia e à disciplina, ao permitir ascensões sem o cumprimento integral das exigências legais.

No que tange ao argumento de que a ausência de regra de transição para Praças no art. 53 da Lei Estadual n. 10.076/2014 configuraria lacuna normativa a ser suprida pelo Judiciário, é certo que a referida lei previu regra de transição para Oficiais (art. 53) e silenciou quanto às Praças. Caso o legislador pretendesse contemplá-las, tê-lo-ia feito expressamente, como fez em relação aos Oficiais.

Trata-se, portanto, de silêncio eloquente do legislador (opção legislativa consciente e deliberada pela não inclusão das Praças na regra de transição), e não de lacuna a ser colmatada pelo Poder Judiciário. A interpretação contrária subverteria a lógica do sistema normativo e violaria o princípio da separação de poderes, pois não compete ao Poder Judiciário criar regras de transição não previstas pelo legislador (CF, arts. 2º e 37,
caput
).

Por outro lado, relativamente ao argumento de que a pretensão à promoção retroativa configuraria relação de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição do fundo de direito e viabilizaria o questionamento judicial a qualquer tempo, tal questão foge da matéria delimitada por esta c. Seção no juízo de admissibilidade do IRDR, não tendo relação direta com o tema debatido neste julgamento.

Enfrentados, um a um, todos os argumentos favoráveis à retroatividade, impõe-se reconhecer a convergência entre todas as fontes relevantes para a solução da controvérsia: (
i
) a legislação estadual (Lei n. 10.076/2014) não prevê retroatividade; (
ii
) a Constituição Federal consagra a irretroatividade como garantia fundamental (art. 5º, XXXVI); (
iii
) o c. Superior Tribunal de Justiça aplica reiteradamente o princípio
tempus regit actum
às

situações funcionais de militares; (
iv
) o c. Supremo Tribunal Federal nega a existência de direito adquirido a regime jurídico; e (
v
) a jurisprudência desta e. Corte é amplamente majoritária pela impossibilidade de retroatividade.

Essa convergência confere segurança e legitimidade à tese que ora se propõe, assegurando que a fixação do entendimento vinculante reflete a melhor interpretação do direito vigente.

8. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

PROPONHO
a fixação da seguinte tese jurídica:

“
A Lei Estadual n. 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção de militar estadual, não retroage para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior (Decreto Estadual n. 2.468/2010), em observância aos princípios da irretroatividade das leis, da segurança jurídica e do tempus regit actum
” (Tema n. 14).

Considerando a reafirmação do entendimento predominante nesta e. Corte sobre a irretroatividade na aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, afasta-se qualquer ressalva e, consequentemente, impõe-se a aplicação imediata da tese ora fixada a todos os processos pendentes e futuros que versem sobre a matéria, nos termos do art. 985, I e II, do CPC.

DETERMINO
, ainda:

1. A comunicação ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) para as providências de divulgação e acompanhamento da tese fixada, nos termos do art. 979 do CPC e das normas regimentais aplicáveis.

2. A cessação da ordem de suspensão dos processos determinada quando da admissão do presente IRDR, devendo os feitos retomar seu curso regular com a aplicação da tese fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026